Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-02.2025.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009604-02.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM LARA DE OLIVEIRA - CPF: 070.526.839-03 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. DESLOCAMENTO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SEDE FUNCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOTAÇÃO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 435 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de 45 diárias administrativas, relativas ao período de 16/04/2024 a 28/06/2024, formulado sob o argumento de que, embora deslocado para a cidade de Cuiabá/MT para participação em curso de formação inicial, permaneceu formalmente lotado no município de Barra do Garças/MT, inexistindo ato administrativo de alteração de sede funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada, de forma inequívoca, a lotação funcional do servidor no município de Barra do Garças/MT à época dos fatos; (ii) estabelecer se é possível o acolhimento da pretensão autoral diante da ausência de lastro probatório mínimo e da juntada tardia de documentos em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia exige, como premissa lógica, a comprovação da efetiva lotação funcional do servidor, por se tratar de fato constitutivo indispensável ao reconhecimento do direito às diárias.

4.

A lotação funcional configura ato administrativo formal, cuja alteração depende de ato específico, não se confundindo com designações temporárias para fins de capacitação.

5.

A participação em curso de formação inicial constitui vinculação transitória e instrumental, desprovida de aptidão jurídica para modificar, por si só, a sede funcional do servidor.

6.

O conjunto probatório produzido não comprova, de forma segura e inequívoca, a alegada lotação do autor no município de Barra do Garças/MT.

7.

O termo de posse, o termo de efetivo exercício e o certificado de conclusão do curso não indicam a unidade de lotação funcional, limitando-se a registrar circunstâncias formais e fáticas do ingresso e da capacitação.

8.

Os demais documentos juntados aos autos não possuem aptidão probatória para demonstrar a sede funcional do servidor no período controvertido.

9.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo possível suprir tal deficiência probatória por presunções.

10.

A ausência de documentação contemporânea e idônea impede a aferição da real lotação funcional, inviabilizando o reconhecimento do direito às diárias.

11.

Os documentos apresentados apenas em sede recursal referem-se a período posterior aos fatos controvertidos e não se qualificam como documentos novos.

12.

A juntada tardia, sem demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

13.

Inexistindo excepcionalidade apta a justificar a admissão da prova extemporânea, impõe-se o seu não conhecimento.

14.

Diante da fragilidade do acervo probatório, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação inequívoca da lotação funcional do servidor constitui pressuposto indispensável ao reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. 2. A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o acolhimento da pretensão. 3. A juntada de documentos em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade de apresentação na fase instrutória, configura inovação recursal e impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 435; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1052040-93.2024.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, DJE 25/03/2026; TJMT, N.U 1021004-22.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 19/03/2026, DJE 24/03/2026; TJMT, N.U 1069440-12.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2026, DJE 13/03/2026; TJMT, N.U 1054367-97.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2026, DJE 13/03/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada lotação do autor em Barra do Garças/MT, afastando, por conseguinte, o direito à percepção das diárias pleiteadas.

Irresignado com teor do
decisum
, o recorrente sustenta, em síntese, que a sua lotação funcional sempre se deu no município de Barra do Garças/MT, inexistindo ato administrativo formal de remoção ou alteração de sede, razão pela qual o deslocamento para a cidade de Cuiabá/MT, ainda que para participação em curso de formação obrigatório, configura afastamento da sede funcional apto a ensejar o pagamento de diárias, nos termos da legislação de regência.

Aduz, ainda, que a denominada “lotação provisória acadêmica”, instituída por ato administrativo interno, não possui aptidão jurídica para modificar a sede funcional do servidor, não podendo, por conseguinte, afastar o direito à verba de natureza indenizatória decorrente do efetivo deslocamento.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia submetida à apreciação desta e. Turma Recursal gravita em torno da verificação da efetiva lotação funcional do servidor à época dos fatos, bem como da possibilidade de reconhecimento do direito à percepção de diárias em razão do deslocamento para participação em curso de formação inicial realizado em localidade diversa.

Ainda que a tese jurídica deduzida pela parte recorrente revele consistência sob o prisma abstrato, no sentido de que a participação em curso de formação não tem o condão de alterar a sede funcional do servidor, o deslinde da controvérsia, no caso concreto, reclama, antes de tudo, a demonstração inequívoca da lotação alegada, o que impõe o exame rigoroso do acervo probatório produzido, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na origem, o autor, servidor público estadual, pleiteia o pagamento de 45 (quarenta e cinco) diárias administrativas, relativas ao período de 16/04/2024 a 28/06/2024, durante o qual participou de curso de formação inicial na cidade de Cuiabá/MT, sustentando que, embora deslocado para a capital, permaneceu formalmente lotado no município de Barra do Garças/MT.

A lotação funcional é ato administrativo formal, que define a unidade de exercício do servidor no âmbito da estrutura organizacional, de modo que sua alteração demanda ato específico de remoção, redistribuição ou relotação, observado o procedimento legal pertinente.

A mera designação temporária para participação em curso de formação, ainda que vinculada à unidade formadora, não se confunde com modificação da sede funcional. Trata-se de vinculação transitória, instrumental, voltada à capacitação exigida pela própria Administração, desprovida de aptidão jurídica para alterar o domicílio funcional originário.

Cumpre ainda esclarecer que o Termo de Efetivo Exercício lavrado em 16/04/2024 (id. 351342479), ao consignar a lotação do servidor na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, sendo que tal documento limita-se a registrar o início do exercício funcional, circunstância que, no caso concreto, coincidiu exatamente com o início do curso de formação inicial, também ocorrido em 16/04/2024, conforme certificado juntado aos autos (id. 351342477),

A coincidência das datas revela, com nitidez, que o primeiro ato funcional do servidor já se desenvolveu sob determinação direta da própria Administração Pública para deslocamento à capital, em razão da etapa obrigatória de capacitação inerente ao ingresso no cargo.

Todavia, embora a documentação acostada, em especial o termo de efetivo exercício, não se preste a evidenciar modificação estrutural da lotação funcional, limitando-se a retratar circunstância fática relacionada ao início do exercício em contexto de capacitação, verifica-se, no caso concreto,
a impossibilidade de aferição inequívoca, na fase processual adequada, da real e efetiva lotação do servidor à época dos fatos.

Do exame detido das alegações iniciais, do conjunto documental que instrui a exordial e dos argumentos expendidos em sede de impugnação à contestação, constata-se que a parte recorrente sustenta ter sido formalmente lotada no município de Barra do Garças/MT, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório idôneo capaz de corroborar tal assertiva.

O termo de posse (id. 351342476) apenas evidencia que o autor tomou posse no cargo de agente de segurança socioeducativo, não contendo indicação da respectiva sede de lotação. De igual modo, o termo de efetivo exercício e o certificado de conclusão do curso não ostentam aptidão probatória para esclarecer a unidade de exercício do servidor.

Os demais documentos colacionados, consistentes em documentos pessoais (id. 351342474), comprovante de endereço (id. 351342475), procuração (id. 351342473), ofício nº 27710/2024/GSAJU/SESP (id. 351342478), precedentes jurisprudenciais (id. 351342480) e planilha de cálculo (id. 351342481), igualmente não se mostram suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a alegada lotação funcional.

Diante desse quadro, evidencia-se a ausência, na fase instrutória adequada, de lastro probatório mínimo apto a comprovar a efetiva lotação do autor, não sendo possível, a partir dos elementos constantes dos autos, afirmar, com o grau de certeza exigido, se o servidor estava vinculado ao município de Barra do Garças/MT, à capital Cuiabá/MT ou a qualquer outra unidade administrativa.

Não havendo nos autos documentação específica, contemporânea e idônea capaz de evidenciar a lotação formal do servidor, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, cujo êxito dependia, precisamente, da demonstração inequívoca desse fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC).

Em sede recursal, a parte recorrente intenta suprir tal deficiência mediante a juntada de holerite referente a período significativamente posterior (ids. 351342490 – p. 5 e 351342491), bem como de reprodução de publicação em diário oficial (id. 351342490 – p. 5), com o propósito de corroborar a alegada lotação no município de Barra do Garças/MT.

Entretanto, referidos documentos não se revelam aptos a comprovar a situação funcional no período compreendido entre abril e junho de 2024, porquanto ostentam lapso temporal dissociado dos fatos controvertidos.

Além disso, trata-se de documentação
apresentada apenas em sede recursal,
sem qualquer demonstração de impossibilidade de sua juntada no momento processual oportuno, circunstância que atrai a incidência da vedação à inovação recursal.

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer excepcionalidade apta a justificar a juntada tardia de tais documentos. Ao contrário, verifica-se que a própria pretensão deduzida na inicial, voltada ao recebimento de diárias relativas ao período de abril a junho de 2024, evidencia que o autor detinha pleno conhecimento dos fatos e dos elementos necessários à comprovação de seu direito desde o ajuizamento da demanda.

Era, portanto, de seu inequívoco interesse a adequada instrução do feito com documentos contemporâneos e idôneos aptos a demonstrar sua lotação funcional à época dos fatos, o que não foi providenciado no momento oportuno.

Assim, considerando que os documentos apresentados em grau recursal dizem respeito a fatos pretéritos à prolação da sentença e que eram de pleno conhecimento da parte, bem como ausente qualquer justificativa plausível para a não apresentação oportuna, não se caracterizam como documentos novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual não devem ser conhecidos, sob pena de indevida inovação recursal.

Cito, a título de reforço, precedentes que coadunam com o entendimento acima consignado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

(N.U 1052040-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO NA MODALIDADE DIGITAL. CLÁUSULA DE GARANTIA MEDIANTE BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO BLOQUEIO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VÁLIDO E EXIGÍVEL. CLÁUSULA DE BLOQUEIO NÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO. N.º 1/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu recurso inominado, em demanda envolvendo contrato de empréstimo pessoal celebrado em modalidade digital, com cláusula de garantia mediante bloqueio remoto de funcionalidades de aparelho celular, na qual a parte autora pleiteia a reforma do julgado com base em suposta omissão e erro de fato, mediante juntada de laudo pericial produzido em inquérito policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração para fins de reforma do julgado; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou erro de fato no acórdão embargado capaz de justificar efeitos infringentes, especialmente quanto à validade do contrato e à configuração de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. A juntada de documento novo em fase recursal somente é admitida nas hipóteses legais, inexistentes no caso, configurando inovação recursal quando destinada a alterar o resultado do julgamento. O laudo pericial invocado foi produzido externamente e não foi apresentado na fase instrutória ou no recurso inominado, inexistindo nos autos à época da decisão embargada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão embargada analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, inexistindo vício que justifique sua modificação. A ausência de prova do efetivo bloqueio do aparelho celular impede a rescisão contratual e afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não acolhido. Tese de julgamento: A juntada de documento novo em embargos de declaração para modificar o resultado do julgamento configura inovação recursal, salvo hipóteses legais excepcionais. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo restritos à correção de vícios do julgado. A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado impede a rescisão contratual e afasta o dever de indenizar por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 435, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 641.561/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; TJDFT, RApC nº 0745684-97.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27/07/2023; TJPE, RApC nº 5300352, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 12/06/2019.

(N.U 1021004-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO PARA VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidora pública civil aposentada que excedem um salário-mínimo, determinando que a contribuição incida apenas sobre a parcela que ultrapasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O ente público sustenta a legitimidade da cobrança com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal e no art. 2º, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, sob o argumento de existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute descontos previdenciários realizados no âmbito do regime próprio de previdência estadual; e (ii) estabelecer se a contribuição previdenciária de servidora aposentada pode incidir sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, sem a comprovação concreta de déficit atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois a Lei Complementar Estadual nº 612/2019 atribui ao ente estadual a competência para gerir a política previdenciária e disciplinar o regime de contribuições previdenciárias.

Embora o Mato Grosso Previdência (MTPREV) seja autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sua atuação jurídica permanece vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

O art. 40, §18, da Constituição Federal estabelece como regra geral que a contribuição previdenciária de servidores aposentados incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A ampliação da base de cálculo para alcançar valores superiores ao salário-mínimo, prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, possui natureza excepcional e condiciona-se à demonstração da existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência.

A própria Lei Complementar Estadual nº 202/2004 condiciona a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária à persistência do déficit atuarial, evidenciando o caráter temporário e condicionado da medida.

A ausência de prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do déficit atuarial impede a aplicação da exceção constitucional e mantém a incidência da regra geral prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Na inexistência de comprovação do déficit atuarial, revelam-se indevidos os descontos previdenciários incidentes sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder a demandas que discutem a incidência de contribuição previdenciária no âmbito do regime próprio de previdência estadual.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores aposentados para alcançar valores superiores ao salário-mínimo exige comprovação concreta e atual de déficit atuarial do regime próprio.

Na ausência de demonstração técnica do déficit atuarial, a contribuição previdenciária de servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, §5º; LC Estadual nº 560/2014, art. 51; LC Estadual nº 612/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

(N.U 1028495-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Cito, ainda, julgados de minha relatoria no mesmo sentido:
(N.U 1069440-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

(N.U 1054367-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Tecidas essas considerações, não se vislumbra, assim, qualquer razão para a reforma da sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026